Tribunal: TJMT
Processo: 0023639-19.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023639-19.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE - CNPJ: 33.052.366/0001-63 (APELADO), ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - CPF: 011.010.021-23 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE NARDEZ - CPF: 171.873.461-15 (APELANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HELOA ELISA MANFRINATO NARDEZ - CPF: 451.941.571-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – TAXAS CONDOMINIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS
–
GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Há de se garantir a ampla defesa e o contraditório ao embargante, mormente pela existência de indícios da quitação da dívida, o que poderia ser afastado com a intimação das partes para a produção das provas quem entendessem necessárias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0023639-19.2015.8.11.0041

APELANTES: ANTONIO JOSE NARDEZ E OUTROS

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO JOSE NARDEZ E OUTROS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da Ação Monitória no.
23639-19.2015.8.11.0041
– Cód. 1000370, ajuizada por
CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE
, que julgou improcedente o pedido contraposto e julgou procedente o pedido formulado pelo Condomínio, convertendo o mandado inicial em mandado executivo nos termos do artigo 701 do CPC, bem como fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, em síntese, os apelantes arguem preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo sentenciante asseverou desnecessária a dilação probatória, julgando antecipadamente a ação, cujo rito de cognição sumária passa a ser de cognição exauriente com apresentação dos embargos monitórios, face aos valores controversos que carecem de instrução probatória.

Sustentam que a decisão que constituiu título executivo judicial com base em documentos unilaterais apresentados pelos autores deve ser cassada a fim de que sejam as partes intimadas a produzir as provas cabíeis.

Acrescentam que
“a declaração de quitação condominial firmada pelo sindico do condomínio residencial Colina Verde, por meio da administradora Pró Condomínio, declara que ‘inexistem quaisquer débitos a tesouraria daquele condomínio com relação ao apartamento no 32 (trinta e dois) do bloco B’, contudo, entendeu o magistrado que a referida quitação, embora fosse vinculada ao apartamento dos apelantes, corresponderia a período posterior aquele em discussão”.

Destacam que a magistrada entendendo que as provas apresentadas nos embargos monitório não eram suficientes para desconstituir o crédito alegado, cumpria instauração de fase probatória para oportunizar as partes a produção de outras provas, sendo incabível o julgamento antecipado da lide sob a fundamentação de serem insuficientes as provas trazidas aos autos pelos apelantes.

Com base em tais argumentos, pugnam pelo acolhimento da preliminar aventada para que seja cassada a sentença objurgada, que julgou antecipadamente o feito, cerceando o direito de defesa dos apelantes, determinando o retorno dos autos a origem para que seja deferida em favor dos embargantes a produção de todas as provas em direito admitidas e, no mérito, sejam acolhidos os embargos monitórios, considerando que o recibo de quitação apresentado comprova a quitação total dos débitos condominiais para a unidade de propriedade dos apelantes, com a inversão do ônus sucumbencial e aplicação de multa prevista no art. 702, § 10, do CPC. (Id. 69622519/69622521)

Embora devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. 69622527 – pág. 3.

Preparo recolhido (Id. 69622522).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes apontam cerceamento de defesa, uma vez que a magistrada, ao entender que as provas apresentadas nos embargos monitórios não eram suficientes para desconstituir o crédito alegado, deveria proceder com a instauração da fase probatória e, por consequência, oportunizar as partes a produção de outras provas, e, como não aconteceu, torna-se incabível o julgamento antecipado da lide.

Tenho que razão assiste aos apelantes.

Isso porque, como bem arrazoado, se a documentação apresentada não foi suficiente para comprovar a quitação integral da dívida, certo seria facultar aos envolvidos, ao menos o direito de pleitear as demais provas que pretendiam produzir, a fim de comprovar o defendido nos embargos monitórios.

Logo, a ausência de tal ato culmina no
cerceamento do direito de defesa dos apelantes, face o julgamento antecipado da lide pela improcedência dos pedidos ali formulados.

Aliás, não há dúvidas de que a prova hábil a instruir a ação monitória se constituí por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva, incumbindo ao autor, a demonstração de relação jurídica existente entre as partes que revele razoavelmente a existência da obrigação.

Todavia, há de se garantir a ampla defesa e o contraditório ao embargante, ora apelante, mormente pela alegação de que quitou a dívida, o que poderia ser afastada com a intimação das partes para a produção das provas quem entendessem necessárias.

A propósito é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in litteris
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE.
- Tão logo apresentada a impugnação aos embargos, apenas a parte autora foi intimada acerca da prova que pretendia produzir e, após, os autos foram conclusos para sentença.
- A parte embargante não teve a oportunidade de se manifestar sobre a produção das provas que entendia necessárias para o deslinde da ação.
- Demonstrada a inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, direitos constitucionalmente garantidos (art. 5o, LIV e LV, da CF), resta evidente o cerceamento do direito de defesa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.155387-4/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2020, publicação da súmula em 13/02/2020)

E deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM ANÚNCIO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA

- RECURSO PROVIDO. 1- De acordo com o artigo 10 do CPC, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Na hipótese, inobstante pedido expresso de produção de prova pericial contábil, o Juiz singular, sem apreciar o pedido ou declarar encerrada a instrução processual, prolatou sentença meritória que, sem dúvida, afronta aos princípios da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa. 2- Ante ao flagrante cerceamento ao exercício do direito de defesa, consubstanciado na prática judicial de prolatar sentença surpresa, sem prévio anúncio de julgamento antecipado e sem exame do pleito de produção de provas e forçoso a anulação da sentença invectivada.”
(N.U 1028045-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Assim,
acolho
a preliminar suscitada pelos apelantes para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021